Tribunal: STF
Processo: HC 195107
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 629.204/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM COM FUNDAMENTO REBATIDO APENAS NO PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
    2. A tese, apresentada na petição inicial do presente writ, de que o prazo da prescrição executória conta-se a partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação está em consonância com as decisões de primeiro e segundo graus, as quais negaram o reconhecimento da prescrição por entenderem ser o acórdão da apelação causa interruptiva do prazo prescricional, fundamento rebatido somente neste agravo regimental, o que configura indevida inovação recursal.
    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 132 do doc. eletrônico 2).
    Nesta impetração, a defesa alega que “o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação. Essa é a interpretação literal do artigo 112, inciso I, do Código Penal, além de ser a adotado pelo Superior Tribunal de Justiça” (págs. 2-3 da petição inicial).
    Sustenta, ainda, que “o acórdão confirmatório de condenação não deve ser utilizado como marco interruptivo para a prescrição, uma vez que ausente texto legal nesse sentido, como há, por exemplo, no caso de confirmação pela segunda instância de sentença de pronúncia” (pág. 3 da petição inicial).
    Requer, ao final, “em caráter liminar e definitivo, seja concedida a ordem, ainda que de ofício, para declaração extinta a punibilidade da paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva” (pág. 4 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão da seguinte forma:
    “Por outro lado, a tese, apresentada na petição inicial do presente writ, de que o prazo da prescrição executória conta-se a partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação está em consonância com as decisões de primeiro e segundo graus, as quais negaram o reconhecimento da prescrição por entenderem ser o acórdão da apelação causa interruptiva do prazo prescricional, fundamento rebatido somente neste agravo regimental, o que configura indevida inovação recursal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos:
    ‘VEC:
    […]
    No caso, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.
    O trânsito em julgado para o Ministério Público se deu em 02/02/2017 (fls. 23 ).
    O último marco prescricional é a publicação do v. acórdão, datada de 06/12/2016 (fls. 08).
    A esse respeito, observa-se que se trata de causa interruptiva da prescrição, nos termos do inciso IV, do artigo 117 do Código Penal, alterado pela Lei nº 11.596/2007, in verbis:
    […]
    Outro não é o posicionamento de nossa Suprema Corte:
    ‘PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - ACÓRDÃO. Quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, o acórdão de mérito alusivo à apelação surge como fator interruptivo da prescrição. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MARCO INICIAL. O marco inicial do prazo da prescrição da pretensão executória coincide com a data em que possível a execução do título judicial condenatório.’ (HC 110232, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em14/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 24-11-2017PUBLIC 27-11-2017)
    […]
    Finalmente, é majoritário, por ora, o entendimento jurisprudencial de que não se pode considerar o trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial da prescrição executória.
    [...] (fls. 77/78).
    Acórdão:
    […]
    O fato de a efetiva execução do título executivo judicial - sentença condenatória - depender do trânsito em julgado para a Defesa, não pode alterar o termo a quo da prescrição.
    Trata-se de norma expressa, que não condiz com interpretação in malam partem.
    Exigir o trânsito em julgado para a Defesa, como termo inicial para a prescrição da pretensão executória, significa admitir a interferência de novo fator, não previsto expressamente pela norma penal.
    Ou por outra, ao considerar termo inicial da prescrição executória, o trânsito em julgado para as partes - acusação e defesa, extrapola o quanto determinado expressamente no artigo 112, I, primeira parte, do Código Penal. Ofende o princípio constitucional da legalidade.
    Contudo, para preservar a segurança jurídica e evitar situações desastrosas e irreversíveis, inclusive para o ora agravante, impõe-se examinar a questão em face do entendimento firmado, em Plenário, pelo Supremo Tribunal Federal que, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473/RR, firmou entendimento no sentido de que: ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’ (Rel. min. Alexandre de Moraes, j. 27.04.2020).
    No caso presente, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, em 9 de janeiro de 2014 (fls.35). O acórdão que confirmou a condenação, foi publicado em 6 de dezembro de 2016 (fls. 16/20, 21). De lá para cá não transcorrido lapso temporal para reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 109, V, c.c. artigo 112, I, primeira parte, ambos do Código Penal.
    […] (fl. 108).
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (págs. 134-135 do doc. eletrônico 2; grifos no original). 
    Como se vê, tanto a decisão de segundo grau de jurisdição quanto o acórdão do Superior Tribunal de Justiça apoiaram-se no julgamento do Plenário desta Suprema Corte (HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes), no qual se fixou a tese de que, “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (Sessão Virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020).
    Apesar de ter-me manifestado contrário à orientação fixada naquele julgamento, é imperioso reconhecer, no caso, a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
    Por outro lado, fica superada a tese de prescrição da pretensão executória, pois, como visto, o acórdão atacado limitou-se a analisar a prescrição da pretensão punitiva à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no referido precedente, sem fazer referências a essas outras questões.
    Nesse contexto, o exame dessas matérias implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal (vide HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin; HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator